Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-48.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002888-48.2014.8.11.0040
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 29225484):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na medida em que os danos alegados decorreram da omissão estatal em não fornecer o atendimento médico hospitalar ao paciente, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva, onde a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura do paciente, o qual, ainda que hipoteticamente, poderia ter se valido de tratamento médico adequado em nosocômio especializado, que poderia aliviar-lhe o sofrimento e dar-lhe sobrevida., aliado ao sofrimento dos familiares, quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada.
Não há, por outro lado, direito ao pensionamento postulado, porquanto não se pode imputar a culpa da morte do paciente, ao Estado de Mato Grosso, porquanto, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso.
Atualização monetária e juros de mora na forma do Tema 810.
Recurso parcialmente provido.” (N.U. 0002888-48.2014.8.11.0040, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38021952).
Alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 48044954).
Contrarrazões (ID 49798990).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002888-48.2014.8.11.0040
RECORRENTE: SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 29225484):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na medida em que os danos alegados decorreram da omissão estatal em não fornecer o atendimento médico hospitalar ao paciente, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva, onde a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura do paciente, o qual, ainda que hipoteticamente, poderia ter se valido de tratamento médico adequado em nosocômio especializado, que poderia aliviar-lhe o sofrimento e dar-lhe sobrevida., aliado ao sofrimento dos familiares, quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada.
Não há, por outro lado, direito ao pensionamento postulado, porquanto não se pode imputar a culpa da morte do paciente, ao Estado de Mato Grosso, porquanto, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso.
Atualização monetária e juros de mora na forma do Tema 810.
Recurso parcialmente provido.” (N.U. 0002888-48.2014.8.11.0040, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38021952).
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
Recurso tempestivo (ID 48044954).
Contrarrazões (ID 49798994).
É o relatório. Decido.
Com efeito, foi determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário, para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1140005/RJ (Tema 1.002). Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Após, voltem-me conclusos.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI